Tribunal: STF
Processo: ACO 3636
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DE ALAGOAS. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. DEFERIMENTO E POSTERIOR ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTRADITÓRIO. INSCRIÇÃO DO ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES E DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO (CAUC). CARACTERIZADOS OS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA.



    DECISÃO: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado de Alagoas em face da União.



    Na inicial, o Autor requereu a concessão da tutela provisória de urgência para que se “determine a prorrogação do Convênio n. 018/16, observando: (a.1) a prorrogação até 31/12/2023 (conforme previsto no Termo Aditivo n. 04, posteriormente ‘anulado’) e; (a.2) não havendo o repasse até 31/12/2023 (fim da vigência do Convênio), prorrogue-o pelo exato mesmo período do atraso; por consequência, que seja determinada à União que se abstenha de inserir o Estado de Alagoas no SINCOVI, SIAFI, CAUC ou qualquer outro cadastro ou sistema semelhantes, em razão do referido Convênio”.



    Posteriormente, considerada a efetivação de sua inclusão no CAUC - Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais e o consequente impedimento para a contratação de novas operações de crédito com a União, o Autor requereu a concessão da tutela provisória de urgência para que “seja determinado à União que retire a indevida inclusão do Estado de Alagoas no CAUC em razão do convênio discutido nestes autos, bem ainda que deixe de aplicar as restrições dessa inscrição indevida sobre o Estado de Alagoas, mormente quanto à avaliação das operações de créditos suscitadas na presente manifestação” (Doc. 15).



    Narra o Autor os seguintes fatos:



    “No dia 23/12/2023, o Estado de Alagoas, denominado convenente, firmou com a União o Convênio n. 018/2016, registrado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SINCOV) sob o n. 839447/2016 (anexo 01).



    Conforme cláusula primeira, o objeto do convênio consistia no ‘apoio à implementação de tecnologias sociais de acesso à água para o consumo humano e para a produção de alimentos, a fim de contribuir, por meio de processo socioeducativo, para a garantia da segurança alimentar e nutricional dos beneficiários, conforme detalhado no plano de trabalho’.



    No dia 23/12/2019, os entes federativos celebraram o Termo Aditivo n. 02 ao Convênio n. 18/2016 (anexo 02), para, nos termos da cláusula primeira, ‘ampliar metas com aporte de recursos e prorrogação do prazo de vigência até 31/08/2021’, prevendo-se, na cláusula segunda, novo aporte de recursos pela União no valor de R$ 13.608.205,99 (treze milhões, seiscentos e oito mil, duzentos e cinco reais e noventa e nove centavos).



    Conforme cláusula terceira do Termo Aditivo n. 02, o total de repasses pela União passou a atingir o valor de R$ 29.343.438,15 (vinte e nove milhões, trezentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quinze centavos).



    Contudo, a União repassou apenas 30% do valor, o equivalente a R$ 4.082.461,80, havendo um valor restante a ser desembolsado no importe de R$9.525.744,19, conforme extratos obtidos junto ao SINCOV (anexo 03), sistema do próprio governo federal, o que impossibilitou a execução física do convênio de forma continuada, provocando a paralisação da construção de cisternas para a população carente alagoana.



    Posteriormente, houve nova prorrogação, de modo que o convênio se encerraria em 31/08/2022, conforme reconhecido pela própria União no Ofício anexo (documento 4).



    No dia 19/07/22, ou seja, mais de 30 (trinta) dias antes do fim do prazo de vigência do convênio estabelecido (31/08/2022), respeitando-se, assim, a cláusula quarta do Convênio nº 018/2016, e diante do não recebimento integral dos repasses, o Estado solicitou a prorrogação do prazo, alegando os seguintes motivos:



    ‘I - O atraso na liberação da segunda parcela do recurso proveniente do Fundo de Direitos Difusos/MJSP, impossibilitou o fluxo de execução física de forma continuada, provocando a paralisação da construção de cisternas por falta de recursos.



    II - A crise sanitária provocada pela Covid-19 afetou significativamente as atividades de execução, inviabilizando em alguns momentos a realização de atividades coletivas e a colocação de pedreiros para construção das cisternas, devido à necessidade de medidas de isolamento e distanciamento social. Além disso, a escassez de insumos ocasionou um aumento expressivo nos preços dos materiais, limitando a implementação de cisternas.



    III- Nos últimos 60 dias, o Estado de Alagoas tem sido afetado por chuvas intensas, que tem ocasionado danos humanos, materiais e ambientais. A maioria das vias de acesso as comunidades rurais estão inacessíveis, prejudicando assim os trabalhos junto aos beneficiários do programa’.



    De forma subsequente, no dia 29/11/2022, a União publicou no Diário Oficial da União (DOU) o extrato do Termo Aditivo n. 04, que prorrogava o prazo de vigência do Convênio para o dia 31/12/2023 (anexo 04).



    No entanto, meses depois, no dia 23/03/23, o Estado recebeu ofício para prestar contas do Convênio n. 018/2016 até o dia 28/03/2023, sob a justificativa de que, no dia 06/12/2022, houve a publicação de um ‘aviso de anulação’, no qual o então Ministro de Estado da Cidadania resolveu ‘tornar sem efeito a publicação do Extrato do Termo Aditivo nº 4 ao Convênio nº 018/2016’.



    No ofício de notificação, a União informa ainda que o não atendimento da demanda resultará no registro do Estado como inadimplente no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI (anexo 05).



    Fundamental consignar que o Estado nunca recebeu notificação/intimação formal e direta da publicação do ‘aviso de anulação’, e, mais importante, do procedimento administrativo que fundamentou a anulação (não houve, assim, respeito ao contraditório e à ampla defesa), vindo a tomar ciência do fato apenas quando do recebimento do referido ofício.



    Não obstante sejam desconhecidas os motivos da anulação da prorrogação, reitere-se que, conforme demonstrado (anexo 4), a prorrogação do convênio fora solicitada pelo Estado antes do fim do prazo de vigência estabelecido (31/08/2022).



    Pode-se pressupor (...) que a anulação tenha decorrido da publicação do Termo Aditivo n. 04 ter sido posterior ao término do prazo de vigência do Convênio n. 018/16 (31/08/2022).



    Contudo, na linha da orientação do STF (,,,), a demora no processo de formalização de termo aditivo, imputável à União, não pode gerar prejuízos ao Estado, que atendeu aos requisitos para obter a prorrogação.



    Na verdade, independentemente de solicitação, a prorrogação deveria ter ocorrido automaticamente, ‘de ofício’, ante o atraso no repasse dos recursos previstos no Termo Aditivo n. 02, à luz do art. 27, VI, da Portaria Interministerial n. 424, de 30 de dezembro de 2016, que ‘estabelece normas para execução do estabelecido no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse’, in verbis:



    Art. 27. São cláusulas necessárias nos instrumentos regulados por esta Portaria as que estabeleçam:



    [...]



    VI - a obrigação do concedente prorrogar ‘de ofício’ a vigência do instrumento antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado;



    Diante do cenário acima apresentado, o Estado de Alagoas vem propor a presente demanda, objetivando a declaração do direito à prorrogação do prazo de vigência do Convênio n. 018/16, a fim de permitir que seja mantida a colaboração federativa, especialmente o recebimento dos recursos federais, que serão fundamentais para prestar assistência à população alagoana mais carente.”



    Citada para se manifestar sobre o pedido de tutela provisória de urgência, a União apresentou as seguintes informações, constantes da Nota Técnica nº 57/2023 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - MDS:



    “LINHA DO TEMPO PROCESSUAL E SUBSÍDIOS PARA A AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA Nº 3.636



    (...)



    Dado o iminente fim da vigência final do Convênio nº 018/2016, a Convenente, por meio do Ofício nº E:314/2022/SEAGRI, de 19 de julho de 2022 (pág. 1-2 do SEI 14029849), anexado na plataforma Transferegov, apresentou solicitação de prorrogação de prazo por mais 12 meses, com as seguintes justificativas:



    I - O atraso na liberação da segunda parcela do recurso proveniente do Fundo de Direitos Difusos/MJSP, impossibilitou o fluxo de execução física de forma continuada, provocando a paralisação da construção de cisternas por falta de recursos.



    II - A crise sanitária provocada pela Covid-19 afetou significativamente as atividades de execução, inviabilizando em alguns momentos a realização de atividades coletivas e a colocação de pedreiros para construção das cisternas, devido à necessidade de medidas de isolamento e distanciamento social. Além disso, a escassez de insumos ocasionou um aumento expressivo nos preços dos materiais, limitando a implementação de cisternas.



    III- Nos últimos 60 dias, o Estado de Alagoas tem sido afetado por chuvas intensas, que tem ocasionado danos humanos, materiais e ambientais. A maioria das vias de acesso as comunidades rurais estão inacessíveis, prejudicando assim os trabalhos junto aos beneficiários do programa.’



    Naquele momento, as justificativas foram consideradas plausíveis pela área técnica da então Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva do Ministério da Cidadania (SEISP/MC), de forma que foi recomendada a prorrogação da vigência do Convênio supracitado até 31/12/2023, conforme consignado na Nota Técnica nº 68/2022 (págs. 13-22 do SEI 14029849).



    O Termo Aditivo nº 04 foi então elaborado seguindo orientações de Parecer Referencial da Consultoria Jurídica do Ministério, sendo que no dia 02/08/2022 o processo foi encaminhado pela SEISP/MC para a então Secretaria Especial de Desenvolvimento Social (SEDS/MC), para ciência e anuência do Secretário Especial, e posterior envio à Assessoria Especial de Controle Interno (AECI) para análise da instrução processual, o que foi feito por meio do Ofício nº 1575/2022/SEDS/MC, assinado no dia 10/08/2022 (pág. 47-48 do SEI 14029849).



    A AECI do Ministério realizou a análise e se manifestou por meio do Parecer nº 97/2022/AECI/CGCOT, assinado no dia 17/08/2022 (pág. 49-54 do SEI 14029849), sugerindo que fossem observadas as sugestões/orientações realizadas no parecer, e avaliadas quais providências deveriam ser adotadas previamente à assinatura do termo aditivo.



    Instada a se manifestar novamente, a área técnica da SEISP/MC apresentou informações complementares, por meio da Nota Técnica nº 85/2022, de 19/08/2022 (pág. 66-70 do SEI 14029849), entendendo que seriam suficientes para atender as questões apresentadas pela AECI.



    O processo foi então instruído à Secretaria-Executiva, por meio do Despacho nº 1742/2022/SEDS/MC, de 29/08/2022 (pág. 74-75 do SEI 14029849), por meio do qual foi registrada a anuência da SEDS/MC sobre a proposta de celebração de termo aditivo no âmbito do Convênio nº 018/2016.



    Por meio do Ofício nº 1601/2022/SE/CGAA/MC, de 30/08/2022 (pág. 77-78 do SEI 14029849), o Secretário-Executivo do Ministério da Cidadania submeteu o processo para apreciação e deliberação do Ministro de Estado da Cidadania, com opinião favorável quanto à assinatura ministerial da minuta de Autorização. Essa minuta de Autorização, no entanto, nunca foi assinada pelo então Ministro, tendo o processo sido devolvido escalonadamente à Secretaria-Executiva, à SEDS e à SEISP, por meio de Despachos dos dias 02/09/2022 (Despacho nº 2417/2022/GM/MC), 22/09/2022 (Despacho nº 1697 /2022/SE/CGAA) e 26/09/2022 (Despacho nº 5253/2022/SEDS/MC), sem qualquer detalhamento das tratativas que haviam sido realizadas, e, como se percebe, emitidos em datas posteriores ao fim da vigência do instrumento.



    Ocorre que, após o Despacho nº 5253/2022/SEDS/MC, de 26/09/2022, e também sem qualquer informação adicional acostada, foi inserido no processo o documento em pdf do Termo Aditivo, assinado em meio físico pelo Ministro de Estado da Cidadania e pela Secretária de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura do Estado de Alagoas, com a data de 31/08/2022 (pág. 85-86 do SEI 14029849). O referido termo foi publicado no D.O.U. nº 224, de 29 de novembro de 2022, Seção 3, página 7.



    Dado esse contexto de assinatura e publicação do Termo Aditivo, e o retorno aos autos à área técnica da SEISP/MC, a mesma se pronunciou por meio do Despacho 318/2022/SEDS/SEISP/DEFISP/CGAAG, de 05/12/2022 (pág. 94-95 do SEI 14029849), cujo teor é descrito a seguir:



    considerando os normativos que regem o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e o documento externo supracitado, e com vistas a garantir maior segurança jurídica no que tange aos atos subsequentes a serem tomados por este Departamento, recomenda-se o encaminhamento dos autos à CONJUR para a consulta quanto à validade e eficiência do documento externo intitulado Termo Aditivo (SEI 13287863)



    No entanto, antes que o processo tivesse sido encaminhado à Conjur, o então Ministro de Estado da Cidadania assinou ato AVISO DE ANULAÇÃO tornando sem efeito a publicação do Extrato do Termo Aditivo nº 4 ao Convênio nº 018/2016, publicado no D.O.U. nº 228, de 6 de dezembro de 2022, Seção 3, página 8 (pág. 98 do SEI 14029849).



    Mesmo tendo sido dada continuidade na instrução processual à Conjur, a mesma se manifestou por meio da Cota n. 02429/2022/CONJUR-MC/CGU/AGU, de 08/12/2022 (pág. 107 do SEI 14029849), retornando os autos à SEISP/MC em função da perda do objeto da consulta formulada pelo então DEFISP.



    Com base nessa instrução processual, que alterou o curso do Convênio nº 018/2016 em prazo bem posterior ao fim de sua vigência, no dia 19/01/2023 foi realizada a primeira notificação, via plataforma Transferegov (pág. 111 do SEI 14029849), solicitando urgência para a apresentação da prestação de contas, visto que o prazo previsto na legislação havia se encerrado no dia 30/10/2022.



    Sem que tenha havido qualquer manifestação da Convenente dentro do prazo concedido, foi encaminhado o Ofício nº 24/2023/SESAN/DFA/CGAA, de 23/03/2023 (pág. 113 do SEI 14029849), notificando novamente a Secretaria e concedendo prazo adicional até dia 28/03/2023. Ao mesmo tempo, a Convenente foi informada que o não atendimento da demanda resultaria no registro do Estado como inadimplente no SIAFI, conforme previsto na Portaria Interministerial nº 507/2011, que regulamenta a execução do Convênio.



    Diante do exposto, por meio do Ofício nº 31/2023/SESAN/DFA/CGAA, de 31/03/2023 (pág. 117-118 do SEI 14029849), sem que fossem tomadas providências, notificou-se a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura do Estado de Alagoas, com cópia para Secretária de Estado da Fazenda de Alagoas, quanto à inadimplência por omissão no dever de prestar contas, informando-se ainda que o registro da inadimplência no Transferegov.br seria efetivado após 45 (quarenta e cinco) dias da notificação prévia, nos termos do § 11 do art. 72 da Portaria Interministerial nº 507, de 2011.



    Ao mesmo tempo, também foi realizado o cancelamento das notas de empenho 2019NE800044 e 2019NE800045, no valor total de R$ 9.525.744,19 (nove milhões, quinhentos e vinte e cinco mil setecentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), relativa ao saldo de recursos que estava pendente de repasse pelo Ministério.



    A partir dos Despacho nº 28/2023/SESAN/DFA/CGAA, Despacho nº 37/2023/SESAN/DFA/CGAA e Despacho nº 168/2023/SESAN/CGEO, foram feitas solicitações para que o setor competente no Ministério registrasse a inadimplência da Secretaria na plataforma Transferegov por omissão do dever de prestar contas, e comunicasse o fato ao órgão de contabilidade analítica, para fins de instauração de tomada de contas especial, obedecendo ao disposto no § 3º do art. 72 da Portaria Interministerial nº 507, de 2011.



    Por fim, registra-se que o comprovante de inadimplência do Estado de Alagoas foi inserido nos autos do processo no dia 25/05/2023, assim como o demonstrativo de débitos associados à omissão no dever de prestar contas, com saldo estimado em 26/05/2023 no valor total de R$ 23.686.436,00. Essa é a instrução final do processo até o momento.



    MANIFESTAÇÃO SOBRE O OFÍCIO N. 00839/2023/CONJUR-MDS/CGU/AGU



    (...)



    Pelo linha do tempo processual exposta anteriormente, depreende-se que de fato as ações realizadas pela gestão anterior do Ministério são de difícil compreensão, visto que haviam todos os elementos técnicos que justificavam a prorrogação da vigência do instrumento até 31/12/2023.



    No entanto, mesmo com todo o trâmite realizado internamente, optou-se por não assinar o Termo Aditivo nº 04 dentro do prazo legal, utilizando-se do meio físico para, após o fim da vigência do Convênio, tentar ajustar um procedimento que deveria ter sido feito via Sistema Eletrônico de Informação (SEI) do Ministério.



    Posteriormente, em face do risco levantado pelo então DEFISP/SEISP/MC por meio do Despacho 318/2022/SEDS/SEISP/DEFISP/CGAAG, o Ministro optou por anular o ato de publicação do Termo Aditivo nº 04, sem de fato realizar qualquer comunicação à Convenente. Essa ausência de comunicação é comprovada pela ausência de Ofício ou qualquer outro documento similar no processo ou na plataforma Transferegov.



    Por outro lado, toda instrução processual realizada pela gestão atual do Ministério se deu considerando as determinações legais impostas pela Portaria Interministerial nº 507/2011, que regulamenta o Convênio nº 018/2016, em especial o disposto no § 3º do art. 72.



    Estando o Convênio nº 018/2016 efetivamente encerrado, dado o AVISO DE ANULAÇÃO que tornou sem efeito a publicação do Extrato do Termo Aditivo nº 4, publicado no D.O.U. de 06/12/2022, e considerando a ausência de qualquer manifestação do Estado de Alagoas frente às notificações prévias realizadas, não havia outro caminho a não ser realizar os procedimentos associados ao registro de inadimplência.” (Doc. 27, grifos nossos)



    É o relatório. DECIDO.



    Em exame perfunctório, reputo existentes os requisitos para concessão parcial da tutela provisória de urgência pleiteada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. É dizer, presentes i) a probabilidade do direito alegado e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    A probabilidade do direito encontra-se presente pelos seguintes motivos:



    Primeiro, conforme alegado pelo Autor e expressamente reconhecido pela Ré, haviam todos os elementos técnicos para justificar a prorrogação da vigência do Convênio nº 18/2016 até 31/12/2023, mas o então Ministro de Estado da Cidadania assinou o termo aditivo de forma irregular e fora do prazo legal, tendo posteriormente anulado o ato de publicação do referido termo aditivo sem comunicação ao Autor, em aparente ofensa aos princípio do contraditórios e do devido processo legal.



    Segundo, o atraso na liberação dos recursos federais, conforme alegado pelo Autor e não refutado pela Ré, implica obrigação de prorrogação de oficio da vigência do convênio, nos termos do artigo 27, VI, Portaria Interministerial 424/2016.



    Terceiro, em casos semelhantes, a jurisprudência desta Suprema Corte tem se firmado no sentido de deferir a tutela cautelar com o objetivo de impedir ou de suspender a inscrição de Estados-membro em cadastros federais de inadimplentes, de forma a evitar a negativa de repasses de verbas federais para demandas essenciais por formalidades relacionadas ao SIAFI, CAUC e CADIN.



    É que os prejuízos daí decorrentes podem acabar lesando o próprio exercício de funções primárias do ente político, como a continuidade da execução de políticas públicas relacionadas a direitos fundamentais da população. Veja-se, a propósito, os precedentes abaixo colacionados:



    “AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO CADASTRO ÚNICO DE EXIGÊNCIAS PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CAUC. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DOS REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de supostas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 2. O registro da entidade federada, por suposta inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 3. Em cognição primária e precária, estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora. 4. Medida liminar referendada.” (AC 3.521-MC-Ref, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/10/2014, grifos nossos)



    “SIAFI/CAUC - AMEAÇA DE INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DO PIAUÍ - IMINÊNCIA DE IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA, EM VIRTUDE DE FATOS ALEGADAMENTE PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL ANTERIOR - EXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE ‘PERICULUM IN MORA’ - RISCO À NORMAL EXECUÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE - LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DE CONFLITO FEDERATIVO - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. - A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, ‘f’), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, ‘f’, da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes. BLOQUEIO DE RECURSOS FEDERAIS CUJA EFETIVAÇÃO PODE COMPROMETER A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA ESTRUTURADO PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. - O Supremo Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplentes, organizados e mantidos pela União, tem ordenado a liberação e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições impostas à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Precedentes.” (AC 2.971-MC-Ref, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29/3/2012, grifos nossos)



    No mesmo sentido, confiram-se ainda os seguintes precedentes: AC 1.271-MC, Plenário, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 13/4/2007; AC 1.015-QO, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 18/8/2006; AC 1.084-QO-MC, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 30/6/2006; AC 3.318-MC, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/3/2013; AC 3.344-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/4/2013; AC 3.380-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/3/2013; AC 1.176, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 28/9/2006.



    Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, entendo que sua presença na hipótese dos autos é inequívoca, pois o Autor noticia a existência de processos para a contratação de operações de crédito, com o escopo específico de proporcionar o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária, urbana e social; promover melhoria na distribuição e abastecimento de água por meio de investimentos em saneamento; e estimular a integração social e regional por meio de obras de infraestrutura (Doc. 15), cuja paralisação é iminente, em razão da efetivação de sua inclusão no CAUC - Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais.



    Destarte, a suspensão da inclusão do Estado de Alagoas no CAUC - Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais, bem como o impedimento de sua inclusão em outros cadastros federais de inadimplentes e de restrições de crédito (SIAFI, CADIN, SINCOVI, ou qualquer outro), em razão de pendências relacionadas ao Convênio 18/2016, é medida que se impõe.



    Por outro lado, por se tratar de pedido de caráter satisfativo, não cabe em sede de tutela provisória a determinação de prorrogação da vigência do Convênio 18/2016.



    Nada obstante, consideradas as peculiaridades do presente caso, em que a própria Ré reconhece a existência de todos os elementos técnicos para justificar a prorrogação da vigência do convênio, cuja anulação se deu apenas em razão de vícios procedimentais não imputáveis ao Autor, deve a União retomar a análise do mérito do pedido de prorrogação da vigência do Convênio 18/2016, com os devidos ajustes no termo final da prorrogação, considerado o decurso do tempo, não podendo o fato de a vigência do referido convênio já ter se encerrado ser utilizado como fundamento para a denegação do pedido.



    Ressalte-se que em caso de deferimento administrativo do pedido de prorrogação do convênio, restará prejudicada a presente ação, por perda de objeto.



    Ex positis, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência requerida, para determinar i) a suspensão da inclusão do Estado de Alagoas no CAUC - Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais, bem como o impedimento de sua inclusão em outros cadastros federais de inadimplentes e de restrições de crédito (SIAFI, CADIN, SINCOVI, ou qualquer outro), em razão de pendências relacionadas ao Convênio 18/2016; e ii) a retomada da análise pela União do pedido de prorrogação da vigência do Convênio 18/2016, com os devidos ajustes no termo final da prorrogação, considerado o decurso do tempo, não podendo o fato de a vigência do referido convênio já ter se encerrado ser utilizado como fundamento para a denegação do pedido.



    Intime-se com urgência a União para cumprimento da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente